Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-58.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-58.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: LIGIA LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 861/2012. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Itororó, pleiteando o pagamento do adicional de penosidade previsto na Lei Municipal nº 861/2012, no percentual de 10% sobre o salário da categoria.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional desde agosto de 2018, observada a prescrição quinquenal. Pedido de danos morais julgado improcedente.

3. Apelação interposta pelo Município de Itororó alegando ausência de prova do inadimplemento, responsabilização de gestão anterior, e dificuldades financeiras.

4. Contrarrazões pela manutenção da sentença. Autos remetidos à Segunda Instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido à servidora o pagamento do adicional de penosidade, previsto na legislação municipal; (ii) saber se a sentença deveria ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação.

7. A Lei Municipal nº 861/2012 assegura expressamente às merendeiras o direito ao adicional de penosidade de 10% sobre o salário, sem impor condições adicionais ao recebimento.

8. Restou comprovado nos autos o exercício da função pela autora, sendo ônus do Município demonstrar o pagamento do adicional, o que não foi feito.

9. A alternância de gestão não exime o ente público do cumprimento de obrigações legais, dado o princípio da continuidade administrativa.

10. Alegações genéricas de dificuldades financeiras não afastam a obrigação legal do Município, tampouco se sobrepõem à legislação vigente.

11. Correta a aplicação da prescrição quinquenal pelo juízo a quo, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

12. No tocante aos honorários de sucumbência, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, impõe-se a fixação da verba somente na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício em reexame necessário, para que a fixação dos honorários de sucumbência ocorra na liquidação do julgado.

14. Tese de julgamento: “O adicional de penosidade previsto em legislação municipal é devido às servidoras que exerçam os cargos nela contemplados, independentemente de requerimento administrativo prévio ou da gestão responsável pelo inadimplemento, sendo inaplicável como excludente a alegação genérica de dificuldades financeiras; na hipótese de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados somente na liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001171-58.2022.8.05.0133
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITORORO
e como apelada
LIGIA LISBOA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .